Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Vistos etc. Não obstante já ter me manifestado no Agravo de Instrumento no 0711255-10.2021.8.07.0000, afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou posteriormente nos autos da execução de título extrajudicial no 0040432-67.2015.8.07.0001, conforme se verifica das decisões de ID 187915738 e ID 190895735 daqueles autos originários. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 25 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator